Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. DEPENDENTE QUÍMICO.
1. A internação para tratamento psiquiátrico revela-se necessária quando a parte não tem condições de responder pelos seus atos, colocando em perigo de dano não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.
2. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou na rede privada hospitalar, não havendo vaga disponível naquela (rede pública).
3. Comprovado o exigido pela legislação pertinente no tocante à internação compulsória, ainda que se trate de medida extrema, a procedência do pedido de internação compulsória é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento à remessa de ofício.